Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TARIFA DE ÁGUA. ÚNICO HIDRÔMETRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NÚMERO DE PEDIDOS E DECAIMENTO EM RELAÇÃO AOS PLEITOS.
1. É ilícita a cobrança da tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no local, em caso de condomínio atendidos por único hidrômetro.
2. A mera cobrança indevida, desprovida de má-fé, não dá ensejo à repetição do indébito em dobro.
3. Os juros de mora decorrentes da relação contratual de prestação de serviço público devem incidir a partir da citação, consoante a regra do artigo 405, do Código Civil.
4. A distribuição dos ônus de sucumbência deve ser ajustada com a apreciação do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos, levando-se em conta o interesse econômico envolvido pelas partes.
5. Negou-se provimento aos recursos.